Tribunal: STF
Processo: RHC 58254
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
NULIDADE DO INQUERITO POLICIAL E DO JULGAMENTO PELO JÚRI QUE IMPÔS
CONDENAÇÃO. II - AS FALTAS DO INQUERITO FICARAM PRECLUSAS COM A
ULTIMAÇÃO DA INSTRUÇÃO, MAXIME QUANDO JA FOI PROFERIDA SENTENÇA
FINAL PASSADA EM JULGADO. III - AS NULIDADES DO JULGAMENTO PERANTE O
JÚRI, IN CASU, SOMENTE PODERAO SER APRECIADAS NA VIA REVISIONAL. IV
- RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.